Tribunal: TJSP
Processo: 1012372-57.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001047834
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
no 1012372-57.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo,
em que é apelante ANDREIA CARMO DA SILVA
MATOS (JUSTIÇA GRATUITA) e é apelada UNIESP S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo,
proferir
a
seguinte
decisão:
NEGARAM
PROVIMENTO AO APELO, V. u. , de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) E
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1012372-57.2020.8.26.0100- Ct 141220e
2
Voto no 43.450
Apelação no 1012372-57.2020.8.26.0100
45a Vara Cível do Foro Central da Capital
Apelante: Andreia Carmo da Silva Matos
Apelada: Uniesp S/A
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Ausente
propaganda
enganosa
e
cumprimento dos requisitos do programa
Uniesp paga, mantém-se o decreto de
improcedência da demanda ajuizada por
ex-aluna contra instituição de ensino.
Autora
apela
(fls.
306/325)
da
respeitável sentença (fls. 296/302) que julgou improcedente
demanda condenatória ao cumprimento de obrigação e ao
pagamento de indenização material e moral ajuizada contra
instituição de ensino. Insiste na pretensão, a promessa do
programa Uniesp paga. Acena com relação de consumo,
com propaganda enganosa, levando-a a erro, e com violação
ao direito à informação e à boa-fé. Defende a satisfação do
único requisito, a quitação trimestral dos juros do
financiamento estudantil. Argumenta com nulidade e
abusividade do “certificado de garantia de pagamento”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1012372-57.2020.8.26.0100- Ct 141220e
3
entregue dois anos após a assinatura do financiamento
estudantil e com ausência de prova de que foi informada do
cumprimento de “outras condições”, “ao contrário foi
comprovado que” a ré impôs “requisitos que não estavam
consignados no momento do ingresso” “na faculdade”.
Impugna a exigência de seis horas semanais de trabalhos
voluntários e quer o reconhecimento do seu direito à
indenização moral.
Dispensava-se preparo.
É o relatório.
O pedido principal da autora consistiu na
condenação da instituição de ensino ao cumprimento da
promessa do programa Fies Uniesp pode pagar, de que a
aluna se beneficiava.
Sem propaganda enganosa, o programa
Uniesp paga significa o que quer mesmo dizer: a instituição
de ensino, com dispensa de fiador, arca com o
financiamento estudantil, com exceção dos juros trimestrais
de até cinquenta reais, enquanto o aluno cumprir três

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1012372-57.2020.8.26.0100- Ct 141220e
4
condicionantes - ter excelência no rendimento escolar, na
frequência às aulas e nas demais atividades acadêmicas; ter
no mínimo média três de desempenho individual no Enade
numa escala de um a cinco e realizar seis horas semanais de
trabalhos voluntários comprovados.
A autora aderiu ao financiamento
estudantil FIES em 6 de agosto de 2012 (fl. 50/58) e ao
programa Uniesp paga em 2 de setembro de 2014, como se
vê de “certificado de garantia” (fls. 59/60).
A despeito do pagamento trimestral dos
juros do financiamento (fl. 71) e da excelência acadêmica,
média superior a sete em todas as disciplinas após a adesão
ao programa, como revela o histórico escolar (fls. 72/73),
não houve demonstração de que ela tenha alcançado a média
mínima no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes
Enade (fl. 258) e de que tenha realizado as seis horas
semanais de trabalhos voluntários.
Não satisfez, pois, as condições para o
financiamento estudantil e ilícito não se imputa à instituição
de ensino, que se desobriga ao custeio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1012372-57.2020.8.26.0100- Ct 141220e
5
Em consequência, mantém-se o decreto
de improcedência da demanda e, diante da decadência
recursal, eleva-se em um ponto percentual o arbitramento da
honorária de sucumbência.
Pelas
razões
expostas,
nega-se
provimento ao apelo.
Celso Pimentel
relator